Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA RECEBIDOS PELO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DE MONTANTE REMUNERATÓRIO QUE ASSEGURE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR.
1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).
2. Consoante o entendimento que vem se consolidando no âmbito da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba remuneratória não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao próprio sustento do devedor e de sua família.
2.1. É passível de contrição judicial a parte da remuneração auferida pelo devedor até o patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos salariais.
2.2. Sopesados os princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade do processo de execução, cabível a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria do devedor, tendo em vista que não foi comprovado que a constrição judicial até a quitação do débito inviabilizará o sustento próprio do executado e de sua família.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.